Tribunal: TJES
Processo: 5005363-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005363-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KAREN GOMES GUIMARAES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005363-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAREN GOMES GUIMARAES

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
KAREN GOMES GUIMARÃES
em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM,
contra r. decisão (evento 14, ID 1690288), proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de
A
ção
O
rdinária
de Revisão de Aposentadoria por Invalidez
, indeferiu o provimento requerido pela ora recorrente.

Narra a Agravante que ajuizou, na origem, ação ordinária de revisão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, e, conforme consta da Petição Inicial, a Agravante foi “nomeada para exercer o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – AE – PSICOLOGIA, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, tendo sido empossada no dia 21.11.2012”, todavia, após assumir o cargo, teria sido acometida por grave doença psiquiátrica compatível com depressão com sintomas psicóticos.

Relata que “diante da doença, o Agravado concedeu à Agravante o BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, com proventos proporcionais, a partir de 24 de julho de 2015, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso I, da CF/88 c/c artigo 30 da Lei Complementar n.º 282/2004, com proventos fixados na forma do artigo 40, §§ 3º e 17, da CF/88, nos termos da Portaria n.º 1575 de 17 de setembro de 2018, disponibilizada no Diário do Estado do Espírito Santo de 20/09/2018”.

Aduz ainda, que mesmo antes de sua aposentadoria, a Agravante já era portadora de “alienação mental”, configurando quadro de CID 10 F25.9 (Psicose esquizoafetiva), sendo incapaz para os atos da vida civil, estando atualmente em tratamento psiquiátrico regular, fazendo uso de diversos medicamentos.

Conclui afirmando que ao tempo de sua aposentadoria, já estava, incapaz para os atos da vida civil, requerendo que a sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais seja convertida em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com a consequente concessão dos efeitos da tutela, nos termos do Artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88 e da Súmula 359 do STF”.

Entende que, pelo dito, a decisão vergastada deve ser reformada.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 1726368, evento 20, enfrentando as alegações da Agravante.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A, KLEBER CORTELETTI PEREIRA - ES15970

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5005363-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
KAREN GOMES GUIMARÃES

AGRAVAD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
KAREN GOMES GUIMARÃES
em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM,
contra r. decisão (evento 14, ID 1690288), proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de
A
ção
O
rdinária
de Revisão de Aposentadoria por Invalidez
, indeferiu o provimento requerido pela ora recorrente.

Narra a Agravante que ajuizou, na origem, ação ordinária de revisão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, e, conforme consta da Petição Inicial, a Agravante foi “nomeada para exercer o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO 02 – AE – PSICOLOGIA, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES, tendo sido empossada no dia 21.11.2012”, todavia, após assumir o cargo, teria sido acometida por grave doença psiquiátrica compatível com depressão com sintomas psicóticos.

Relata que “diante da doença, o Agravado concedeu à Agravante o BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, com proventos proporcionais, a partir de 24 de julho de 2015, com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso I, da CF/88 c/c artigo 30 da Lei Complementar n.º 282/2004, com proventos fixados na forma do artigo 40, §§ 3º e 17, da CF/88, nos termos da Portaria n.º 1575 de 17 de setembro de 2018, disponibilizada no Diário do Estado do Espírito Santo de 20/09/2018”.

Aduz ainda, que mesmo antes de sua aposentadoria, a Agravante já era portadora de “alienação mental”, configurando quadro de CID 10 F25.9 (Psicose esquizoafetiva), sendo incapaz para os atos da vida civil, estando atualmente em tratamento psiquiátrico regular, fazendo uso de diversos medicamentos.

Conclui afirmando que ao tempo de sua aposentadoria, já estava, incapaz para os atos da vida civil, requerendo que a sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais seja convertida em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com a consequente concessão dos efeitos da tutela, nos termos do Artigo 5º, inciso XXXVI, da CRFB/88 e da Súmula 359 do STF”.

Entende que, pelo dito, a decisão vergastada deve ser reformada.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 1726368, evento 20, enfrentando as alegações da Agravante.

É o relatório.

Pois bem. Passo a decidir

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar que indeferiu o pleito liminar, por seus próprios fundamentos. Eis que no caso em análise, não obstante robusta documentação acerca da doença da qual a recorrente é portadora, não é esta a fase adequada para o deferimento do provimento requerido, isso porque, como já deliberado, a
Agravante deverá passar por perícia específica, a fim de responder às questões capazes de esclarecer as questões patológicas e as consequências jurídicas daí decorrentes.

O parágrafo único do art. 30, da Lei Complementar nº 282/2004, que reorganiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, acentua que farão jus aos proventos previdenciários integrais, os servidores aposentados por invalidez permanente, portadores de doença grave, avaliados por junta médica, como se observa:

Art. 30. A
aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado
,
salvo quando decorrer de
acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável,
avaliadas pela junta médica,

hipóteses em que os proventos serão integrais.

Parágrafo único. P
ara efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave
, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.”

Convém destacar, que o Agravado traz a luz cópia de Declaração de Incapacidade Labutária Total e Definitiva (
fl. 03, evento 20, ID 1726368)
, emitido por peritos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, datado de 30/07/2015, apontando que embora a Agravante seja considerada incapaz para exercer suas atividades laborais,
a patologia encontrada não está enquadrada como Moléstia Grave
na legislação vigente.

Dito isto, não se faz razoável, em sede de antecipação de tutela, a ampliação do benefício, sobretudo em casos como este, que dependem de dilação probatória.

Assim se manifestou o TRF-5 em Agravado de Instrumento, de relatoria do Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, em situação bastante semelhante ao caso em análise:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON SOUZA DE SENA contra decisão da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, em sede de ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência que pretendia a conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por doença grave (alienação mental). 2. O caso cuida de autor que foi empossado no Cargo de Analista Judiciário - Especialidade de Tecnologia da informação, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e que, em novembro de 2017, nos termos da Portaria 1.869, de 03/11/2017,
em decorrência de doenças psicológicas que o acometeram, como depressão e transtornos de ansiedade, foi aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, em virtude de doença não especificada em lei.
3. Ab initio,
cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte tem perfilhado entendimento de que, em sede de antecipação de tutela, não é razoável se determinar a implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade de dilação probatória.
4. Ora, é o caso dos autos. Como se evidencia pelo compulsar dos autos,
o agravante pretende que seja a União compelida a proceder a conversão do benefício previdenciário de aposentadoria proporcional para aposentadoria integral
, o que significa dizer que não se trata de restabelecimento de benefício, mas sim de sua concessão,
a qual tem sido rejeitada, como cediço neste Tribunal, quando pleiteada em sede de liminar
. 5.
Assim, é descabida a concessão imediata do benefício em sede de tutela antecipada, nesse panorama de cognição sumária, sobretudo quando se apresentam peculiaridades a serem alvo de prova
.
É mais razoável seu deferimento, se o caso, em sede de um juízo de certeza por ocasião da prolação da sentença.
Daí a ausência de probabilidade do direito material, consoante bem destacado pelo Juiz de origem. 6. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-5 - AG: 08000781820194050000, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 19/10/2019, 2ª Turma)

Ante ao exposto, considerando a necessidade de dilação probatória, inclusive pericial, que possibilite comprovar eventual direito à Agravante, verifico ausente, nesta fase, o
fumus boni iuris
necessário para que a medida requerida, neste Grau de Jurisdição, seja deferida.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
DOENÇA GRAVE. PERÍCIA TÉCNICA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, que em sede de ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência que pretendia a conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por doença grave (alienação mental).

2. Agravante empossada no Cargo de Analista Judiciário, passou a sofrer de doenças psicológicas, sendo aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, em virtude da doença não estar configurada como doença grave, na forma do parágrafo único, do art. 30, da Lei Complementar nº 282/2004.

3.Em sede de antecipação de tutela, não se faz razoável a ampliação do benefício, sobretudo em casos como este, que dependem de dilação probatória.

4. Considerando a necessidade de dilação probatório, inclusive pericial, que possibilite comprovar eventual direito à Agravante, verifico ausente, nesta fase, o
fumus boni juris
necessário para que a medida requerida, neste Grau de Jurisdição, seja deferida.

5. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.